Tribunal: TJES
Processo: 5001806-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001806-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA - EPP
AGRAVADO: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5001806-54.2021.8.08.0000

Agravante: Dolcissimo Lanchonete e Café Ltda. - EPP

Agravado: Aeroportos do Sudeste do Brasil S/A - ASeB

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª
Vara
Cível de Vitória
que, nos autos da ação de revisional contratual c/c obrigação de fazer ajuizada pela agravante contra a recorrida, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial. (Id. 1130320)

Em suas razões, a agravante persegue a reforma da referida decisão sustentando basicamente que apesar de constar no pedido de tutela de urgência denegado requerimento para que a agravada não crie óbices ao fiel cumprimento do contrato nº 02.2018.023.0027, o pacto objeto da lide efetivamente é aquele firmado em 2016 (TC nº 02.2016.023.0003), cuja cópia foi regularmente acostada à inicial. Sustenta que as tratativas realizadas com a recorrida se limitaram
“[...]
em relação aos valores e a forma de pagamento referente aos meses do ano de 2020
[...]”
, ao passo que o objeto da lide originária envolve a revisão contratual no que diz respeito à prorrogação do prazo de vigência que não vem sendo observado pela recorrida. Ademais, alega que a medida liminar deveria ter sido deferida pela magistrada singular, eis que a dilação do prazo em comento foi expressamente previsto quando do remanejamento da área para o novo terminal em 2018, na inclusão do aeroporto de Vitória no Programa Nacional de Desestatização e, ainda, diante do advento de fato extraordinário e imprevisível consistente na pandemia causada pela Covid-19, além dos evidentes prejuízos financeiros experimentados pela recorrente. (Id. 1130319)

Por meio da decisão constante do evento n. 1142827 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo a recorrente interposto agravo interno (Id. 1215771).

Informações prestadas pela Magistrada singular no evento n. 1227739.

Contrarrazões apresentadas no evento n. 1271193, pela incolumidade da decisão.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do agravo interno:

A recorrente interpôs recurso de agravo interno contra a decisão do evento n. 1142827, mas não comprovou oportunamente o recolhimento do preparo recursal, motivo pelo qual determinei a intimação da parte para solver o vício, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do mesmo diploma legal. (fl. 204)

Segundo o mencionado dispositivo,
“o
recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado,
para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.”
(grifos e negritos não originais)

Nada obstante, a recorrente não cumpriu o comando antes mencionado e protocolou a petição do evento n. 1362006, acompanhada do comprovante de preparo de forma simples (Ids. 1322007 e 1362008), o que denota o descumprimento do preceito normativo do art. art. 1.007, §4º, do CPC/2015 e evidencia a deserção recursal.

A propósito, com as devidas adaptações, o seguinte aresto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece em seu artigo 1.007, caput, que o preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do Recurso. No entanto, no § 4º do mesmo artigo, dispõe que a ausência do preparo não tornará o Recurso imediatamente deserto, devendo ser oportunizado a parte o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

II. In casu, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, no ato de interposição do Recurso, restou determinado a intimação do Recorrente para que providenciasse o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de deserção, oportunidade em que o mesmo, após devidamente intimado, quedou-se inerte.

III. Ausente algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, o Recurso não deve ser conhecido.[...].” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169001266, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 03/11/2016)

Pelo exposto,
n
ão conheço
do agravo interno, posto que deserto.

É como voto.

Mérito do Agravo de Instrumento:

Ao que se vê dos autos, a recorrente ajuizou Ação Revisional c/c Obrigação de Fazer em face da agravada alegando que em 2016 firmou com a INFRAERO contrato de exploração de atividade comercial no aeroporto de Vitória (TC nº 02.2016.023.0003) e, em decorrência da inauguração do novo terminal, em 2018 foi realizado o remanejamento da avença por proposição da INFRAERO. Que em virtude de tal providência o prazo de encerramento do contrato foi postergado para 60 (sessenta) meses além da data inicialmente acordada (31/01/2021). Que em virtude da inclusão do aeroporto de Vitória no Programa Nacional de Desestatização, a agravada firmou com a INFRAERO o contrato de n° 003/ANAC/2019, sub-rogando-se nos contratos vigentes entre a empresa pública federal e as suas contratadas, como é o caso da ora agravante. Além disso, alegou que o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da INFRAERO prevê expressamente a possibilidade de prorrogação contratual por até 24 (vinte e quatro) meses, em virtude de o aeroporto de Vitória ter sido incluído no Programa Nacional de Desestatização. Que a recorrida não observou a dilação do prazo de vigência do pacto firmado em 2016 e de forma intransigente interditou os espaços originariamente cedidos exigindo sua imediata desocupação, o que tem causado inúmeros prejuízos à recorrente. Por isso, requereu tutela jurisdicional que determinasse, ainda em sede liminar, que a agravada
“[...]
NÃO COLOQUE EMPECILHOS À ATUAÇÃO DA EMPRESA AUTORA NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO DE VITÓRIA - Eurico de Aguiar Salles, nos termos do contrato vigente de nº 02.2018.023.0027, pelo período de 12 (doze) meses, até o julgamento do mérito ou deliberação posterior, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, ou outro valor que Vossa Excelência entenda ser mais pertinente; (b.2) religue a energia do depósito utilizado para guardar insumos; (b.3) devolva os crachás de acesso dos funcionários OU providencie novas credenciais autorizando o acesso;
[...]”
(Id. 1130325)

Ao proferir a decisão agravada, a magistrada singular entendeu por bem em denegar a medida urgente pleiteada pela agravante, ao pálio de que
“[...]
a Autora pretende revisional de contrato que, aparentemente, foi “denunciado regularmente pelo requerido”, conforme se vê da notificação de fls. 125/135
[...]”
, que
“[...]
houve contato entre as partes buscando, desde o ano passado, uma readequação econômica para o contrato, conforme se vê dos e-mails acostados aos autos às fls. 137/140 e documentos de fls. 142/163
[...]”
, bem como que
“[...]
já houve interposição pela autora de demanda na Justiça Federal, que busca a revisional do contrato, só que tendo no polo passivo a INFRAERO, estando no objeto da revisional o contrato de nº 02.2016.0023.0003, sendo que nestes autos, ao que parece, pretende a autora revisar os termos do contrato de nº 02.2018.023.0027, cuja cópia não foi acostada a estes autos.”
(Id. 1130320)

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão, alegando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o Juízo originário, ressaltando que apesar de constar no pedido de tutela de urgência denegado requerimento para que a agravada não crie óbices ao fiel cumprimento do contrato nº 02.2018.023.0027, o pacto objeto da lide efetivamente é aquele firmado em 2016 (TC nº 02.2016.023.0003), cuja cópia foi regularmente acostada à inicial. Sustenta que as tratativas realizadas com a recorrida se limitaram
“[...]
em relação aos valores e a forma de pagamento referente aos meses do ano de 2020
[...]”
, ao passo que o objeto da lide originária envolve a revisão contratual no que diz respeito à prorrogação do prazo de vigência que não vem sendo observado pela recorrida. Ademais, alega que a medida liminar deveria ter sido deferida pela magistrada singular, eis que a dilação do prazo em comento foi expressamente previsto quando do remanejamento da área para o novo terminal em 2018, na inclusão do aeroporto de Vitória no Programa Nacional de Desestatização e, ainda, diante do advento de fato extraordinário e imprevisível consistente na pandemia causada pela Covid-19, além dos evidentes prejuízos financeiros experimentados pela recorrente. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 1130319)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 1142827 entendi por bem em indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do recurso, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ora, conforme cuidei de ressaltar ao proferir a decisão antes mencionada, o pedido formulado pela agravante na petição inicial de fato se refere expressamente ao cumprimento do contrato nº 02.2018.023.0027, por meio do qual, conforme noticiado pela própria agravante, foi acordado a dilação do prazo contratual debatido na demanda originária e
“[...]
hoje é objeto de ação indenizatória de nº 5010954-93.2019.4.02.5001, proposta pela autora em face da INFRAERO
[...]”
(Id. 1130325, fl. 03) na Justiça Federal.

Além disso, se a recorrente entende que a Julgadora de origem não apreciou o caso vertente com base no referido contrato firmado em 2016 (TC nº 02.2016.023.0003), deveria ter oposto embargos declaratórios para provocar manifestação expressa do juízo acerca da questão, pois
“[...]t
endo em vista a devolutividade recursal, incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública
[...]”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189002090, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019)

No mesmo sentido, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONDENADO. MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUSPENSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. CESSAÇÃO DOS REQUISITOS DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Preliminar rejeitada.

2. Em que pese a inquestionável relevância dos direitos invocados pelos agravados, não se pode negar que estes se encontram resguardados dada a inserção dos mesmos no programa de Auxílio Aluguel Social, devidamente concedido pelo agravante, bem como pela consequente desabitação dos imóveis.

3. Ademais, em cumprimento a decisão, o recorrente realizou uma diligência in loco que resultou em Relatório Técnico que confirma a avançada deterioração da edificação, de forma a pontar como medida adequada para eliminação completa do risco a demolição do imóvel, não se mostrando viável a reforma do imóvel nesse momento.

4. Recurso parcialmente conhecido e provido para indeferir a tutela pretendida.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0000739-78.2019.8.08.0043
(
043199000076
)
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)
(grifos e negritos não originais)

“
APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE CRÉDITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE NULIDADE DA CDA. INOVAÇÃO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1) O recurso apresentado pela exequente deve ser desprovido, na medida em que esta Terceira Câmara Cível já possui entendimento manso no sentido de que o crédito educacional não se inclui no conceito de créditos não-tributáveis passíveis de execução fiscal, porquanto, muito embora o serviço de educação seja obrigação do Estado, não é de titularidade exclusiva desse, não podendo ser considerado atividade típica da Administração Pública, de forma que o crédito oriundo de inadimplemento de mensalidade de prestação de serviço educacional possui natureza privada e não é passível de cobrança por executivo fiscal.

2)
Quanto ao pedido da executada de declaração de nulidade da CDA, é inviável seu acolhimento por esta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, na medida em que a matéria não foi ventilada na origem
, e que, aliás, não é sequer objeto da demanda, devendo, se for o caso, ser postulado em via judicial própria.

3) Assiste razão à executada quanto ao pedido de arbitramento de honorários, vez que foi devidamente citada e se manifestou nos autos e que, de acordo com o STJ, os honorários são consequência lógica da sucumbência.

4) Recursos conhecidos. Apelo da exequente desprovido e da executada parcialmente provido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001819-84.2011.8.08.0002

(
002110018195
)
, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)
(grifos e negritos não originais)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 67/2007 DA ANVISA EXCEDE PODER REGULAMENTAR RECURSO DESPROVIDO.

1 –
A cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento é restrita às matérias decididas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

2 – Em uma análise sumária verifica-se que a resolução impugnada pela Agravada (nº 67/2007 da Anvisa) excede o poder regulamentar ao estabelecer restrições às atividades de preparo, exposição e comercialização de cosméticos isentos de prescrição médica, restrições essas não previstas nas Leis Federais nº 5.991/73 e nº 6.360/76.

3 – Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0019099-21.2019.8.08.0024

(
024199008939
)
, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020)
(grifos e negritos não originais)

Nesse contexto, considerando que a natureza da demanda de origem, bem como a fase preambular do processo, entendo por bem em privilegiar os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento e, via de consequência julgo prejudicado o agravo interno ao seu tempo interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE PREPARO – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC NÃO ATENDIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ANÁLISE EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1 – Uma vez que a parte não cumpriu o disposto no art. 1.007, §4º, do CPC, mesmo após ter sido devidamente intimada para tanto, resta evidenciada a deserção recursal. Agravo interno não conhecido.

2 – Se a recorrente entende que a Julgadora de origem não apreciou o caso vertente com base no referido contrato firmado em 2016 (TC nº 02.2016.023.0003), deveria ter oposto embargos declaratórios para provocar manifestação expressa do juízo acerca da questão, pois
“[...]t
endo em vista a devolutividade recursal, incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública
[...]”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189002090, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019)

3 – A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4 – Agravo de Instrumento não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,não conhecer do agravo interno, posto que deserto e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer do agravo interno, posto que deserto e conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.